Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFIGURADA. DESACATO. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 1a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, tendo por objeto Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de perseguição, violação de domicílio qualificada, importunação sexual e desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o microssistema protetivo incide sobre o caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
4. A conduta do agente, consistente em perseguir a ex-companheira, importuná-la sexualmente e violar seu domicílio, motivado por ciúme, sentimento de posse, controle sobre a vítima e inconformismo com o término do relacionamento amoroso, caracteriza situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, fundada em razões de gênero, justificando a incidência do microssistema protetivo.
5. A competência dos Juizados de Violência Doméstica contra a Mulher para o processamento dos fatos praticados no contexto do art. 5o da Lei Maria da Penha é de ordem material e, por conseguinte, absoluta, atraindo, portanto, os fatos conexos, mesmo que a estes não incidam as disposições da lei protetiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226. CP, artigos 147-A, 150, 215-A e 331. LEI No 11.340/06, artigos 5o, 7o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806023, 0746975-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 14/02/2024.